Tribunal: TCU
Processo: 002.356/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4076/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/93; artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação; indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela empresa Nutri House Alimentos LTDA., ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da Unidade Técnica, que fundamentou este Acórdão, à Prefeitura Municipal do Guarujá, ao representante e aos demais interessados, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e fazer as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.356/2023-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Guarujá - SP. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Bruno Alexander Mauricio (100150/OAB-PR), representando Nutri House Alimentos Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à Prefeitura Municipal de Guarujá - SP, com fundamento no art. 7o da Resolução - TCU 265/2014, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Presencial 3/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção das ocorrências constatadas: 1.6.1.1. não utilização da forma eletrônica do certame, cujos recursos são de origem federal, sem comprovação da possível inviabilidade técnica ou desvantagem para a administração, em desacordo com o disposto no art. 1o, §§ 3o e 4o, do Decreto Federal 10.024/2019, e jurisprudência deste Tribunal (Acórdãos 3018/2018 e 2290/2017, ambos do Plenário, e 6441/2011-1a Câmara, dentre outros).; 1.6.1.2. previsão, em edital, no que tange à documentação relativa à qualificação técnica, da comprovação, sem fundamentação normativa ou devida motivação específica demonstrada no procedimento licitatório, configurando restrição indevida à competição, de: 1.6.1.2.1. quantitativo superior a 50% da aquisição pretendida, sem a devida motivação específica expressa no processo licitatório, em desacordo com o art. 30 da Lei 8.666/1993 c/c o art. 9o da Lei 10.520/2002 e a jurisprudência deste Tribunal (Acórdãos 924/2022, 2.595/2021, 2.924/2019, 1052/2012, todos do Plenário); 1.6.1.2.2. exigência sem previsão legal, passível de atendimento por comprovante já previsto no edital, constante do item 8.3.5.2 do Edital, atinente a apresentação de Ficha de Procedimentos emitidos pela Vigilância Sanitária, considerando os critérios dispostos por meio do Anexo II da IN-Anvisa 66, de 1/9/2020, e do RDC-Anvisa 153/2017, quanto à Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) de atividades econômicas sujeitas à vigilância sanitária por grau de risco e dependente de informação para fins de licenciamento sanitário; 1.6.1.2.3. exigência de certidão de registro de pessoa jurídica licitante junto ao Crea, com comprovação de vínculo entre a licitante com engenheiro agrônomo devidamente inscrito no referido conselho de fiscalização da atividade profissional, contido nos itens 8.3.5.3 e 8.3.5.4 do Edital, em desacordo com jurisprudência do Tribunal ( Acórdão 7260/2016-TCU-Segunda Câmara , dentre outros), e art. 30 da Lei 8.666/1993 c/c o art. 9o da Lei 10.520/2002;